Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-38.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-38.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 503.606.801-78 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interpostos por ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, cuja verba, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porque beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, sua intenção era contratar empréstimo consignado com prestações fixas e limitadas e que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito. Alega que houve pratica de má fé por parte do Banco/Apelado, na modalidade de vicio de consentimento; (iii) pede que seja declarado a inexistência de empréstimo consignado da RMC, e o banco/apelado condenado a indenizar por danos morais causados ao Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, bem como a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas (49428967 - Pág. 1) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Esclarece o autor/apelante que é beneficiária do INSS por morte, conforme NB. 1401132356, após retirar extrato de desconto, tomou ciência da existência de descontos em seu benefício previdenciário, e desde fevereiro de 2017, o autor vem sofrendo descontos advindos da RMC, referente a um suposto contrato no 11639567, nos valores compreendidos de R$29,14 (vinte e nove reais e quatorze centavos) a R$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) tendo até a data do extrato 25 descontos, no entanto a autora não fez uso do cartão para qualquer tipo de transação.

Aduziu que não nega a contratação com o Banco/apelado, mas que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, e não forma exposta pelo apelado na forma de cartão de crédito. E por essa razão, pugna pela condenação da instituição financeira/apelada ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação da dívida. Questiona apenas a modalidade de contratação.

Com efeito, in casu, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha.

Verifica-se também que extratos juntados (id. 49425089 - Pág. 1 e 49425090 - Pág. 3) constam a existência de compras/saques nas faturas 10/12/2015, 10/08/2017, 10/02/2018, 10/06/2018, 10/06/2019 e 10/08/2019.

Assim, não procede a alegação da autora/apelante não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Note-se que além da apelante/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também foram realizadas diversas compras/saques.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Ademais, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porque beneficiária da justiça gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020